Tribunal: TJES
Processo: 5017146-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017146-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DA SILVA DE MEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A NULIDADE. NOVOS ENDEREÇOS OBTIDOS VIA SISBAJUD E NÃO DILIGENCIADOS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NULIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso da parte executada para declarar a nulidade da citação por edital. A decisão monocrática fundamentou-se no não esgotamento dos meios de localização da devedora, uma vez que o banco agravante, ciente de novos endereços obtidos pelo juízo via SISBAJUD, requereu diretamente a citação ficta, sem antes tentar a citação pessoal nos referidos locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a citação por edital é válida quando, apesar da existência de novos endereços da parte executada nos autos, obtidos por meio de consulta a sistemas conveniados, a parte exequente opta por não diligenciar em tais locais e requer, de forma prematura, a citação ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida de caráter excepcional, subordinada ao esgotamento de todas as diligências razoavelmente possíveis para a localização do citando.

4. Conforme expressa previsão do artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil. A exigência de exaurimento dos meios de busca não é mera formalidade, mas uma garantia fundamental do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso concreto, os autos demonstram que, após tentativas iniciais infrutíferas, o próprio juízo de primeiro grau obteve, via sistema SISBAJUD, dois novos endereços da executada. Contudo, o banco exequente, ora agravante, deliberadamente ignorou essa informação e optou por requerer diretamente a citação por edital.

6. Tal conduta evidencia a não exaustão dos meios disponíveis para a citação pessoal, tornando nulo o ato citatório ficto, tal como corretamente reconhecido na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital, por sua natureza excepcional, pressupõe o exaurimento de todos os meios razoáveis de localização da parte ré, sendo nula quando realizada de forma prematura.

Configura-se o não esgotamento dos meios de localização a conduta do exequente que, ciente de novos endereços do executado obtidos por meio de sistemas judiciais como o SISBAJUD, deixa de requerer a tentativa de citação pessoal nesses locais e pleiteia diretamente a citação editalícia, impondo-se a manutenção da decisão que reconhece a nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.777.084/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017146-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA DA PENHA DA SILVA DE MEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
A
gravo
I
nterno
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática de ID nº 12271336, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando como curadora especial de
MARIA DA PENHA DA SILVA DE MEIRA
, para declarar a nulidade da citação por edital ocorrida no processo de origem (nº 0010889-11.2016.8.08.0048).

Em suas razões recursais de ID nº 13241111, o banco agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
é válida da citação por edital, uma vez que foram esgotados os meios razoáveis para a localização da parte executada, não sendo exigível a realização de uma infinidade de diligências;
(II)
a demandada se furtou ao ato citatório e que, diante da informação de que poderia residir no exterior, a citação editalícia seria a medida cabível;
(III)
a nomeação de curador especial garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo prejuízo à parte.

Contrarrazões no ID nº 15556409), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em maio de 2016. Após tentativas frustradas de citação e apreensão do veículo nos endereços indicados (fls. 42 e 53-v dos autos físicos), o banco autor, ora agravante, peticionou à fl. 45, requerendo a expedição de ofícios a diversos órgãos e concessionárias de serviço público para fins de localização da ré.
No entanto, antes mesmo que o juízo de primeiro grau se manifestasse sobre tais pedidos, o próprio banco agravante, à fl. 47, forneceu um novo endereço ("
Rua Castanhal, n° 11, Barcelona, Serra/ES
") e requereu a expedição de novo mandado de citação, o que foi deferido (fl. 49)
.

A diligência no novo endereço também se mostrou infrutífera, com o Oficial de Justiça certificando que o morador atual desconhecia o paradeiro da requerida (fls. 53-v).
Posteriormente, o juízo singular, agindo de forma cooperativa, realizou pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, que retornou dois novos endereços vinculados a contas da executada junto à Caixa Econômica Federal (fls. 61/62 dos autos físicos)
. Ato contínuo, o magistrado determinou a intimação da instituição financeira para requerer o que entendesse de direito no prazo de 10 (dez) dias (fl. 59).

O ponto crucial da controvérsia reside na conduta processual adotada pelo banco agravante nesse momento.
Em vez de requerer a citação nos
novos
endereços recém-obtidos pelo juízo, a instituição financeira optou por peticionar às fls. 63/66, requerendo a conversão da ação em execução de título extrajudicial e, de imediato, a citação por edital
, sob o argumento de que o bem havia sido baixado por perda total e que a executada se encontrava em local incerto e não sabido. O juízo de primeiro grau, à fl. 70, acabou por deferir ambos os pleitos.

A citação por edital, como é cediço, constitui medida excepcional no ordenamento processual civil, somente sendo admitida quando esgotados os meios razoáveis de localização do réu. O artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que "
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
". A
ratio
da norma é garantir ao máximo a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, evitando-se a citação ficta sempre que houver uma possibilidade real de se perfectibilizar a citação pessoal.

No caso em tela, o argumento do agravante de que teria esgotado as diligências não se sustenta.
A própria atuação do juízo de primeiro grau, ao realizar a pesquisa via SISBAJUD, abriu uma nova e concreta via para a localização da executada
. Ignorar os dois endereços encontrados e requerer diretamente a citação editalícia, representa uma precipitação e o não esgotamento dos meios que estavam à disposição da parte para a efetivação do ato citatório.
Embora não se exija do credor a realização de um número infinito de diligências, não se pode admitir que ele simplesmente descarte informações
obtidas em consulta aos sistemas cooperados
, como as que foram obtidas nos autos, para se valer, por conveniência, da via editalícia
.

A decisão monocrática, portanto, não merece reparos. A existência de endereços não diligenciados, obtidos por meio de convênio judicial, impede o reconhecimento de que a parte ré se encontrava em "local ignorado ou incerto", pressuposto indispensável para a validade da citação por edital.

Corrobora esse entendimento o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
TENTATIVA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO REALIZADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça declarou a nulidade da citação por edital, haja vista não ter havido tentativa de citação por oficial de justiça, o que demonstra a ausência de esgotamento dos meios apta a ensejar a medida excepcional de citação por edital. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.777.084/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Desse modo, a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo, nas razões do presente agravo interno, argumentação apta a infirmá-los.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.